Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude abertura fraudulenta de conta bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Contrato de abertura de conta corrente. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora teve sua conta da rede social Instagram hackeada por terceiros. Na sequência, descobriu a existência de uma conta bancária fraudulenta aberta em seu nome junto a instituição financeira ré, que seria utilizada para aplicação de golpes. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome da autora. Não há comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da abertura da conta, a fim de que fosse evitada a fraude. O réu não juntou ao processo os documentos utilizados no momento da abertura da conta, de modo que não houve demonstração de que seguiu a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos. A abertura fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta. O fato de os estelionatários terem utilizado também da conta do Instagram da autora para aplicação dos golpes não afasta a responsabilidade civil do réu pela falha na prestação do serviço bancário. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de encerrar a conta bancária vinculada ao nome da autora.3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A celebração fraudulenta de contrato de abertura de conta de depósito em nome da autora lhe causou prejuízos extrapatrimoniais que superaram o mero aborrecimento. Em virtude da aplicação de golpes utilizando a conta fraudulenta, a autora passou a receber ameaças de terceiros, vítimas das fraudes (ID 44352365), circunstância que causou violação aos direitos da personalidade. Ademais, em virtude da situação, a autora teve sua imagem foi atrelada a aplicação de golpes e fraudes. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido atítulo de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 6.000,00) é excessivo. A despeito das alegações, os documentos do processo são insuficientes para demonstrar que a autora sofreu antecipação do parto em virtude dos problemas gerados pela abertura da conta bancária fraudulenta. Desse modo, considerando o valor praticado pela jurisprudência das Turmas Recusais e as circunstâncias do caso, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00, quantia que atende com adequação à função compensatória da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00. Mantidas as demais disposições.5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">W